Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 627.418.611-53 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso
. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços advocatícios.

Fato relevante
. A parte autora alegou que a profissional contratada reteve indevidamente valores oriundos de ação previdenciária, em percentual superior ao previsto contratualmente. A ré sustentou ter cumprido integralmente o contrato e negou qualquer ilicitude na cobrança dos honorários.

A decisão recorrida
. O juízo de origem condenou a ré à restituição parcial de valores recebidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão de saneamento processual acarreta nulidade da sentença; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; e (
iii
) saber se a cláusula contratual de honorários advocatícios é abusiva, autorizando restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade quando não houver prejuízo, sendo lícito o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente documental e o feito estiver apto ao julgamento.

A cláusula de honorários quota litis em percentual superior a 50% do benefício obtido mostra-se abusiva e contrária à jurisprudência consolidada, sendo cabível a restituição do valor excedente.

Não comprovada violação a direito da personalidade, é indevida a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cláusula de honorários advocatícios
ad
exitum
em demandas previdenciárias desde que respeitado o limite ético e legal de 30% sobre o valor do benefício. 2. A ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade da sentença quando não há prejuízo às partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 373, II; CF/1988, art. 5o, LV; CC/2002, arts. 422 e 927; L. 8.906/1994.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1002062-60.2023.8.11.0049, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024, DJE 26.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgada parcialmente procedente para
:

“
I- CONDENAR
A ré ao pagamento da quantia de R$ R$ 11.811,13 (onze mil oitocentos e onze reais e treze centavos)
;

II- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 8.000,00
(oito mil reais).

Para fins de cumprimento da sentença, os valores referentes aos danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação. Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação da
ultima
ré e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento por tratar-se de relação de natureza contratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.
”

A apelante
suscita nulidade da
sentença por ausência de decisão saneadora,
além de
cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova oral regularmente requerida, sem fundamentação adequada.

No mérito, argumenta que cumpriu integralmente as obrigações contratuais assumidas, tendo ajuizado e acompanhado a ação previdenciária até seu desfecho exitoso,
sem
qualquer falha na prestação dos serviços advocatícios
ou abuso na cobrança dos honorários
.

Aduz, ainda, inexistência de danos materiais, por ausência de comprovação do prejuízo alegado, bem como inexistência de dano moral indenizável, porquanto ausente demonstração de violação a direito da personalidade.

Requer

o acolhimento das preliminares e, no mérito,
a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

S
ubsidiariamente,
pede que sejam afastados os
danos materiais e a
reduzido
do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Contra
rrazões
no Id no 330878369.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a presente A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais,
buscando ressarcimento por
danos
matarias e morais que diz ter sofrido em razão
falha na prestação de serviços advocatícios.

A
s partes firmaram
C
ontrato de
P
restação de
S
erviços
para
o patrocínio de
A
ção
P
revidenciária,
com
ajuste de honorários
ad
exitum
.

A
apelada
alegou que a atuação profissional da
apelante t
eria sido inadequada,
causando-lhe
prejuízos patrimoniais e abalo moral
e a apelante
sustentou o regular cumprimento das obrigações contratuais, com acompanhamento do feito até seu desfecho, defendendo a licitude dos valores r
e
cebidos.

PRELIMINARES

NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante
suscita
nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora
. Argui
que o juízo de origem deixou de observar o procedimento previsto no art. 357 do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se dos autos que o magistrado singular, ao proferir a sentença, entendeu estarem presentes elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, conforme fundamentação expressa constante da sentença
;

A identificação dos elementos necessários para o convencimento do juízo
afasta referida nulidade
e,
a ausência de decisão saneadora formal não gera nulidade se não houver prejuízo efetivo (
pas
de
nullité

sans

grief
), mormente quando a instrução probatória oral era desnecessária
, como neste caso
.

Rejeito a preliminar.

CERCEAMENTO DE DEFESA

S
ustenta
, ainda,
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral.

Entretanto, conforme
dito,
as provas constantes dos autos são suficientes para
o convencimento do juízo, a quem elas se destinam conforme disposto no art. 370 do CPC.

Ademais,
a controvérsia cinge-se a matéria de direito e de fato comprovável exclusivamente via documental (contrato de honorários, extratos bancários, alvarás e comprovantes de transferência).

A prova oral teria pouca ou nenhuma utilidade para contrapor a aritmética dos repasses financeiros ou a validade de cláusulas contratuais frente à ética profissional e decisões judiciais preexistentes. Estando o feito maduro para julgamento com base na documentação acostada, o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC) não configura cerceamento de defesa, mas cumprimento do dever de celeridade processual.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, alega que não houve falha na prestação de serviço e que a verba honorária, composta em contratual e de sucumbência foi o ajustado e não é excessiva.

A relação entre advogado e cliente é regida, primordialmente, pela confiança e pela boa-fé objetiva. O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) e o Código de Ética e Disciplina da OAB impõem o dever de transparência na prestação de contas e moderação na fixação de honorários.

N
este caso
, restou incontroverso que a apelante levantou a integralidade dos valores decorrentes da ação previdenciária da autora. A controvérsia reside na legalidade da retenção de montante superior a 30% do êxito.

Consta na cláusula segunda que a contraprestação do serviço será quitada com
“
4 benefícios
percebidos
+ 40% do retroativo + 2 benefícios
referente à Recurso (escrito à mão)
"
– Id n.
330877865 - Pág. 1
.

E
ssa
estipulação, no contexto de
A
ções
P
revidenciárias
em que as partes
são
hipossuficientes
(como na hipótese dos autos)
, revela-se excessiva e desproporcional, ferindo o princípio da moderação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou entendimento de que os honorários contratuais
quota litis
em demandas previdenciárias não devem exceder, somados aos sucumbenciais, o percentual de 50% do benefício auferido pelo segurado, sob pena de lesão excessiva.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO A 30%.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que fixou honorários advocatícios em 50% do valor recebido em ação previdenciária é abusiva, e se é cabível a sua revisão para adequação ao limite de 30%.

III. Razões de decidir:

A cláusula de quota litis, embora permitida, deve observar o limite ético e legal, não podendo a remuneração do advogado exceder o montante recebido pelo cliente, conforme o Código de Ética da OAB.

A jurisprudência do STJ limita a remuneração máxima em 30% nos casos de baixa complexidade, como o presente, onde a contratante é pessoa idosa, analfabeta e em condição de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É permitida a revisão judicial de cláusula de quota litis quando o percentual fixado excede o limite ético e legal, devendo a remuneração do advogado ser reduzida para 30% sobre o benefício econômico obtido.
"

(...)”
(N.U 1002062-60.2023.8.11.0049,
Rel. Des. Marcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 26/10/2024)
.

Nesta hipótese, o que agrava a situação é
o fato

de que havia
determinação judicial expressa
na
sentença da
ação
previdenciária
limitando os honorários a 30%
, assim, ao
reter valores acima desse patamar, a advogada não apenas violou o dever de lealdade para com a cliente, mas também descumpriu comando judicial.

Quanto aos
danos materiais
, a prova
é
aritmética
e foi devidamente produzida nos autos
, isso porque a
apelante recebeu a totalidade do alvará e não comprovou — ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC) — ter repassado à autora o valor correto (70% do total).

A simples alegação de cumprimento do contrato não
dispensa
a prova dos extratos bancários que demonstram a apropriação do excedente. Correta, portanto, a condenação à restituição d
os
R$11.811,13.

No que diz respeito aos danos morais, esses não decorrem do fato e devem ser efetivamente comprovados, ônus do qual a
apelada não se desincumbiu, impondo-se a exclusão dessa reparação.

Ante o exposto,

rejeito as preliminares
e, no
mérito,

dou
parcial
provimento

ao
R
ecurso de
A
pelação

para excluir a condenação na reparação dos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026